Tribunal: TJDFT
Processo: 0736633-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE EMPREGO. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora do percentual de 20% dos lucros e resultados que cabe a devedora perante a Caixa Econômica Federal. 1.1. No agravo, a parte almeja a reforma da decisão para seja admitida a penhora de 100% da Participação de Lucros e Resultados - PLR da executada.
2. De fato, as verbas recebidas a título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR não possuem natureza salarial, portanto, não se enquadram na limitação dos descontos a 30% da remuneração. 2.1. Isso porque, o art. 7o, XI, da CF, desvincula a participação nos lucros da remuneração do trabalhador, confira-se: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...] XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei”.
3. Com efeito, forçoso reconhecer que a PLR constitui uma liberalidade e não possui natureza salarial, de modo que o desconto integral da verba não constitui violação legal. 3.1. Precedente: “Os valores recebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados na empresa Caixa Econômica Federal, com a qual o devedor mantém vínculo de emprego, não possuem natureza salarial, de modo que não estão acobertadas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, o que permite a possibilidade de penhora dos referidos valores”. (3a Turma Cível, 07278992820218070000, rela. Desa Maria de Lourdes Abreu, DJe: 07/12/2021).
4. Portanto, a decisão agravada deve ser reformada para que seja permitida a penhora da integralidade do valor devido a título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR, observado o limite da dívida.
5. Agravo provido.